Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA CRIANÇA. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A ocorrência policial informa a prática de crime supostamente cometido pela madrasta contra os dois enteados crianças, um deles do sexo masculino, circunstância que afasta, em tese, a existência, de violência baseada em questão de gênero.

2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.

3. O artigo 20 da Lei de Organização Judiciária (Lei no 11.697/2008) estabelece que, enquanto não criadas varas especializadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os julgamentos dos feitos criminais serão da alçada das Varas Criminais, as quais já têm ao seu dispor apoio de equipe técnica especializada, que recebe treinamento periódico e busca constantemente a melhoria do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de crimes.

4. O feito deve ser processado no âmbito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, uma vez que o STJ, no HC n. 728.173/RJ, Terceira Seção, decidiu no sentido de que "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF).